Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. CONTESTAÇÃO DE DEPÓSITO. DEMORA INJUSTIFICADA DE 01 (UM) ANO PARA DESBLOQUEIO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo despendido para regularizar a conta bancária dos apelantes, pelo período superior a um ano, sem justificativas legítimas, denotou o descaso da instituição bancária. O bloqueio integral do saldo e dos valores supervenientemente depositados não guardou correlação com o motivo inicial do bloqueio, tampouco razoabilidade e proporcionalidade com a cautela que se poderia esperar até a apuração e solução da controvérsia.
2. O dano moral é configurado quando há violação aos direitos da personalidade, como seu nome, imagem, honra, liberdade, integridade ou até seu equilíbrio emocional. Os fatos que ampararam a pretensão, pela sua gravidade, foram capazes de causar transtornos e aborrecimentos muito acima do esperado ou decorrentes do mero incumprimento do contrato.
3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. Para fazer jus à indenização a título de danos materiais, a parte deve provar o que perdeu ou razoavelmente deixou de ganhar com o dano provocado. No caso, restou comprovada a contratação de empréstimo no período em que a conta esteve bloqueada e sua quitação com juros.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.